Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS. VALOR ADEQUADO. BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE.
1. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges é medida excepcional e transitória, a ser concedida em casos em que uma das partes não tem bens suficientes nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença.
2. Na determinação do quantum relativo à verba alimentar é preciso sopesar o binômio insculpido no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que diz respeito, de um lado, à necessidade do alimentado e, de outro, à capacidade do alimentante.
3. Recurso não provido.